Tribunal: TJMT
Processo: 1051352-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051352-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVELTON AUGUSTO LEMOS SILVA - CPF: 040.541.411-02 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno que visa dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se a decisão que negou o seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.

A Agravante alega que:

“Salienta-se que a burocracia não pode acarretar injusta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV da CF). A questão referente à repercussão geral, do ponto de vista político, social e jurídico da matéria constitucional suscitada encontra-se explícita pela própria violação do princípio da legalidade previsto no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal. Reitera-se que as arbitrariedades praticadas contra os dispositivos, direitos e princípios salvaguardados pela Constituição, devem ser obstadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, já que ele deve garantir o cumprimento destes dispositivos”.

A parte agravada
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme petição juntada no ID n. 173842178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1051352-62.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I -

Agravada:

Olivelton Augusto Lemos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO
:

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao julgar os recursos interpostos pelas partes, deu parcial provimento ao recurso do Reclamante, ora Agravado, e não conheceu do recurso adesivo interposto pelo Reclamado, ora Agravante, conforme Ementa abaixo transcrita:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO DO RECLAMANTE - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RECLAMADO - NÃO CONHECIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão de público e nem o contrato originário.

3. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.

6. Recurso adesivo interposto pelo reclamado não conhecido por falta de previsão legal. Entendimento consolidado no Enunciado no 88 do FONAJE.

7. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

8. Recurso do reclamado não conhecido.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2o do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto com base na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 956302
, recurso repetitivo,
Tema no895,
decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

895

RE 956302

Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.

Inexistência de repercussão geral

O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.

Assim, em relação à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748371,
recurso repetitivo,
Tema no660,
decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

660

ARE 748371

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.

Inexistência de repercussão geral

No tocante à alegação de contrariedade aos princípios da legalidade e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 950787,
recurso repetitivo,
Tema no890,
decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

890

ARE 950787

A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009

Inexistência de repercussão geral

Outrossim, ainda a respeito da alegada ofensa ao princípio da legalidade, “
O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO,

RELATOR. MIN. LUIZ FUX).

Eis o teor do disposto no verbete
sumular n.o 636 do STF
,
in verbis
:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

No presente caso não vislumbro que esteja sendo discutida questão constitucional à qual o excelso Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral, muito pelo contrário.

Desta forma, a alegada contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4o do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL no 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl no 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação no 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem no 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC no
45
/04 e da Lei no
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu nos
TEMAS 660 e 890
, que não se trata de matéria constitucional.

Como no Recurso Extraordinário objeto deste Agravo Interno se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, entendo estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos
Temas 660, 890 e 895
, bem como o disposto nas súmulas
279 e 636 do Supremo Tribunal Federal,
em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023